Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. SAQUE. CONTRATO REALIZADO POR TELEFONE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar quitado o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, com a inexistência de quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora provenientes do contrato indicado, além da determinação para que a parte ré cesse os descontos em folha, sob pena de restituição em dobro da quantia debitada indevidamente, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 8.103,64 em favor da parte autora, acrescido dos eventuais descontos que foram efetivados no decorrer da demanda. Em seu recurso, aduz em sede preliminar a necessidade de prova pericial para apurar a eventual declaração de quitação contratual, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. No mérito, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, uma vez que a parte autora solicitou a emissão do cartão de crédito e fez uso de saques, se beneficiando dos valores disponibilizados na sua conta bancária. Ainda, assevera que a parte autora é servidora federal, sendo que tinha plena ciência da contratação de cartão de crédito consignado ofertado por telefone, ocasião que poderia esclarecer as suas dúvidas. Ademais, salienta a utilização do “plástico” pela parte autora para a realização de outros saques. Desse modo, alega que a parte autora sabia que a relação estabelecida não era um simples empréstimo, e sim um cartão de crédito consignado, sendo que deliberadamente optou por efetivar apenas o pagamento mínimo da fatura mediante a consignação efetuada na sua folha de pagamento, o que resultou na aplicação dos encargos sobre o saldo devedor. Ainda, argumenta que os juros e taxas praticados foram explicados no contrato e nas faturas e que foi corretamente cumprido o dever de informação, restando ausente a má-fé da recorrente. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia que seja recalculado o valor devido, embasado nas taxas de juros relativa a empréstimo consignado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 22520661). Contrarrazões apresentadas (ID 22520665).

III. A prova pericial será imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando os outros meios de prova não se mostrarem suficientes para dirimir a controvérsia. Não é essa a hipótese dos autos, sendo que a parte autora formulou o pedido principal relativo à nulidade do contrato. Outrossim, quanto ao pedido subsidiário relativo à revisão contratual e aplicação da taxa de juros nos termos propostos na inicial, destaca-se que não há necessidade de prova pericial para a aplicação dos juros propostos, tanto que a parte autora colacionou aos autos a planilha com a incidência dos juros, enquanto que a parte ré não se desincumbiu de impugnar os cálculos indicados no ID 22520620, mediante a indicação de planilha com os valores que seriam devidos em caso de procedência do pedido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

IV. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).

V. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.

VI. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).

VII. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio da gravação ID 22520636, pela qual foi explicada à parte autora que se trata de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no qual é permitida a realização de saques, sendo que no mesmo dia da contratação do cartão também ocorrera a contratação do saque.

VIII. Todavia, não foram repassadas as adequadas informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor os ônus decorrentes da não complementação dos pagamentos mínimos realizados diretamente em sua folha de pagamentos, sendo insuficiente a mera menção acerca da incidência de encargos, tampouco sendo demonstrada as diferenças em face da modalidade usual de concessão de crédito em tais situações, que é o empréstimo consignado.

IX. A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).

X. A contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC), impondo-se a manutenção da sentença.

XI. Quanto aos valores apurados, constata-se que a parte autora efetuava pagamentos mensais superiores a R$ 500,00, além de ter efetivado três pagamentos avulsos (que alcançaram R$ 7.000,00), demonstrando que adimpliu com mais de R$ 27.000,00, conforme ID 22520639. Ainda, indicou na sua inicial o recebimento de R$ 11.813,75, apresentando planilha de cálculos com os valores a serem restituídos pela parte ré (ID 22520619). Lado outro, a instituição financeira indicou na contestação o saque de outras quantias (R$ 7.439,83 além dos valores apontados na inicial – ID 22520641). Contudo, não se desincumbiu do ônus de apresentar a tabela com a eventual quantia que entendia devida (ou para demonstrar que a restituição deveria ser efetivada em valor inferior ao pleiteado). Ademais, sustentou na contestação a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo Judiciário, além do pedido alternativo para compensar os saques (ID 22520635, págs. 16 e 24).

XII. Assim, mostra-se adequada a sentença que apurou os valores disponibilizados e aqueles quitados pela parte autora, de forma a efetivar a sua compensação e apontar o total a ser restituído pela parte ré. Inclusive, destaca-se que os valores apurados na sentença não fogem ao pedido nos autos, uma vez que o pleito da parte autora pretendia a restituição de quantia superior a R$ 15.000,00, sendo que os cálculos apurados na decisão recorrida concluíram pela devolução de pouco mais de R$ 8.000,00. Ainda, não prospera o pedido subsidiário formulado em sede recursal para que seja apurado o valor devido com fulcro na taxa de juros do empréstimo consignado, uma vez que, conforme já assinalado, era ônus da parte ré, ao impugnar na sua contestação os valores/pedidos indicados na inicial, apresentar os cálculos e apontar os valores que seriam devidos em caso de eventual procedência do pedido, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que apenas indicou como pedido alternativo a compensação dos valores.

XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.